Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
D E S P A C H O À Secretaria da 3a Turma Cível para anotar o nome da Curadoria Especial na autuação. Após, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora